Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA. DIREITOS. PRIVACIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. PONDERAÇÃO. ABUSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O direito à privacidade e à liberdade de imprensa são prerrogativas constitucionais sem hierarquia entre ambos ou caráter absoluto para qualquer deles, de modo que é cogente a necessidade de ponderação entre os seus valores albergados, a fim de definir o sentido de aplicação no caso concreto, notadamente quando o próprio texto constitucional aponta essa possibilidade, conforme redação conferida ao § 1o, artigo 220.
2. A retirada de matéria jornalística, em razão de eventual abuso no exercício da liberdade de imprensa e de expressão, é medida excepcional e que demanda dilação probatória. Precedentes TJDFT.
3. No caso, ausente a prova cabal pré-constituída do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, visto que a alegada inveracidade das publicações impugnadas carece da necessária instrução probatória.
4. Recurso conhecido desprovido.